Tribunal: CARF
Processo: 10580.725253/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725253/2016-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.595 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE AMERICO RAMOS LEITE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
RECEPCIONADOS
EMBARGOS INOMINADOS. ARTIGO 66 RICARF. INTEGRATIVOS.
Cabem embargos inominados nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do
CARF, para aclarar os termos do Acórdão guerreado, integrando a ressalva de
que se os cálculos resultarem desfavoráveis ao contribuinte não cabe agravar o
lançamento. Mantendo-se a metodologia original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, para sanar a contradição apontada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
JOSE AMERICO RAMOS LEITE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo administrativo em referência, teve contra si lançado Crédito Tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725253/2016-35
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725253/2016-35

relação ao exercício 2012, conforme peça inaugural do feito, às fls. 43/53, e demais documentos
que instruem o processo.
Após regular processamento, a Egrégia 1° Turma Ordinária da 4o Câmara da 2o
Seção de Julgamento, entendeu por bem conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento, conforme consta no Acórdão no 2401-005.617, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2014
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS (STF).
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apurase o imposto
sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no anocalendário
de 2014, relativamente a diferenças de aposentadoria paga por entidade de previdência
complementar, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global
pago extemporaneamente.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
JUROS
MORATÓRIOS.
AÇÃO
DIFERENÇA DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO
DECORRENTES DE RESCISÃO OU PERDA DO EMPREGO. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora recebidos em ação trabalhista, incidentes sobre as verbas
remuneratórias tributáveis, deverão ser oferecidos à tributação, quando pagos fora do
contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho. (STJ Resp 1.227.133/RS
repetitivo
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF N° 73.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
Tendo os autos sido encaminhados para a Delegacia da Receita federal em
Salvador, para cumprimento do Acórdão encimado, a autoridade fazendária elaborou despacho
alegando que apurou-se um imposto a pagar em valor superior ao valor do principal da
Notificação de Lançamento, diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, propôs o retorno
ao CARF para apreciação da questão.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheiro Miriam
Denise Xavier, esta entendeu por bem acolher o pleito da autoridade fiscal inscritos e
recepcionados como Embargos Inominados, propondo inclusão em nova pauta de julgamento
para sanear a contradição apontada, nos termos do Despacho de e-fls. 173/175.
Distribuídos os presentes Embargos a este Relator já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725253/2016-35

Com fulcro no art. 66 do Regimento Interno dos Conselhos Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 08 de março de 2016, adoto o despacho
da Delegacia da receita Federal do Brasil em Salvador como embargos inominados.
Veja-se o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Nas razões do despacho, pretende a Autoridade Administrativa incumbida do
seguimento do feito sejam conhecidos seus Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido,
por entender que os cálculos efetuados com base na decisão para apuração do imposto de renda,
resultam em um valor maior do que o lançado.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para que
a Turma recorrida se pronuncie a respeito.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, a Conselheira Dra. Miriam Denise Xavier constatou a ocorrência do
alegado pela autoridade preparadora.
Conforme observa-se da planilha acostada às e-fls. 149/163 fica evidenciado que a
metodologia de cálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência), se mostra mais oneroso ao autuado.
Sendo assim, se os cálculos resultarem desfavoráveis ao contribuinte, não
cabe a autoridade executória agravar o lançamento, devendo ser mantida a metodologia
original adotada na Notificação de Lançamento.
Dito isto, resta aclarado o questionamento imposto nos embargos.
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS
INOMINADOS de acordo com o artigo 66 do RICARF apenas para aclarar os termos do
Acórdão guerreado, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital